Tribunal: TJSP
Processo: 1009665-77.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Recurso da ré – Parcial reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova parcial em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Recurso da ré – Parcial reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova parcial em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade - Indenização parcialmente devida.

Apelo da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009665-77.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, é apelada ITAÚ SEGUROS
DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos o votos do Relator sorteado, que
dava provimento ao recurso, e dos 2o e 3o Juízes, que davam parcial provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Desa. Maria Lúcia Pizzotti e Des. Lino Machado,
tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal, com o
seguinte resultado final: por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso,
vencidos a 4a Juíza e o Relator sorteado, que declarará voto. Redigirá o acórdão o 2o
Juiz."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS RAMOS, vencedor, CARLOS RUSSO, vencido, ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
MARCOS RAMOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43.474
Apelação no 1009665-77.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Apelante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Classificação: Prestação de serviços - Ressarcimento de danos
EMENTA: Prestação de serviços - Fornecimento de energia
elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais -
Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados,
em face de concessionária de serviço público - Sentença de
procedência - Recurso da ré
Parcial reforma do julgado -
Cabimento Existência de prova parcial em torno da queima dos
equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação na rede
de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva
presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 22, do CDC
- Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e
do nexo de causalidade - Indenização parcialmente devida.
Apelo da ré parcialmente provido.
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório elaborado pelo Eminente Desembargador
Relator sorteado mas, com a máxima vênia, ouso divergir parcialmente do
posicionamento lançado a fim de dar parcial provimento ao apelo da
concessionária ré.
Atenta análise dos autos denota que tanto os nexos de
causalidade como os comprovantes de pagamento das indenizações
securitárias vieram documentalmente comprovados, exceção feita, de
forma parcial, ao segurado Rogério Flores, cujo laudo técnico de fls. 105,
referente a 2 (duas) câmeras infravermelho, não possui assinatura do
responsável técnico, e, ainda, de forma integral, ao segurado Tiago Norio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nakao, cujos laudos técnicos de fls. 43, fls. 44 e fls. 45, relativos a um
aparelho televisor 42 polegadas, a um aparelho televisor 32 polegadas e a
uma geladeira, respectivamente, também não contêm assinatura do
responsável técnico.
Dessarte, a sentença é modificada apenas e tão somente
para que seja excluída da condenação a importância de R$ 2.170,00,
relacionada aos segurados Rogério Flores (R$ 260,00) e Tiago Norio
Nakao (R$ 1.910,00).
Por fim, considerando a sucumbência recíproca, mas não
igualitária, a ré arcará com 60% das custas e despesas processuais, ficando
a cargo da autora os restantes 40%. Os honorários advocatícios, por sua
vez, são fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, sendo
distribuídos entre as partes nesses mesmos percentuais, vedada a
compensação.
Ante o exposto, pelo meu voto, confiro parcial provimento
ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1009665-77.2019.8.26.0577
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 5a VARA CÍVEL
APELANTE: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A (ré)
APELADA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A (autora)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO CRISTINA INOKUTI
DECLARAÇÃO DE VOTO No 38.857
Melhor
sopesando
circunstâncias, que informam
demandas ajuizadas por companhias seguradoras, sub-rogadas em direitos de
consumidores, a compor reembolso de prejuízo relacionado ao mau
funcionamento de serviços de energia elétrica, com oscilações de tensão, a
afetar equipamentos eletroeletrônicos, eventual dever reparatório não é
possível convalidar a partir de adminículo exclusivamente unilateral
(orçamento, relatório, parecer técnico), sem permitir à fornecedora (operadora
de serviços de energia elétrica) mínimo contraste, preliminar, no âmbito de
pedido administrativo, para o que há disciplina própria (Resolução ANEEL no
414/2.010), mesmo na esfera jurisdicional, em etapa de provas, e, nesse
passo, tratando-se de requisito constitutivo do direito de agir, ao autor incumbe
a prova do dano e do respectivo nexo causal, aqui vinculado à atividade de
empresa, fornecedora, até para atestar-lhe ônus objetivo, à luz da teoria do
risco.
Nesse contexto (requisitos a integrar o interesse de
agir), a prova não cabe deslocar à ré, fornecedora, apenas exigível para
confortar tese excludente, fundada no §3o, I e II, do artigo 14, da Lei no
8.078/90, ainda a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
E,
ao
adequado
esclarecimento
de
direitos
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigações, à autora incumbia preservar equipamentos avariados, afinal, no
respectivo plano jurídico (cobertura honrada, nos limites de contrato de
seguro), tratando-se de “salvados”, com sub-rogação de direitos, assim
concorrem para legitimar abordagem de regresso (artigo 786, do Código Civil),
e, noutra perspectiva, a cumprir conduta de boa-fé, assegurando o pleno
exercício do direito de defesa, àquele a quem se imputa o dever reparatório.
Nada disso se observa no caso concreto, do que,
documentos trazidos pela autora (orçamentos, laudos técnicos), sem o crivo do
contraditório, em instrução regular, sobretudo com o concurso de perito
nomeado pelo juízo, respeitosamente, não tem valor probatório.
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso, para julgar improcedente a demanda. Com a sucumbência, as
despesas processuais deverão ser suportadas pela autora, nessa rubrica
honorária de patronos da ré, arbitrada em quinze por cento do valor da
causa, atualizado desde o ajuizamento.
CARLOS RUSSO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
1340509E
4
5
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO RUSSO
136151BB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009665-77.2019.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.